Tribunal: TJDFT
Processo: 0722682-33.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0722682-33.2023.8.07.0000 Classe judicial: PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO (12357) REQUERENTE: SIMONE GONCALVES DA SILVA PORTO REQUERIDO: DISTRITO FEDERAL, DIRETOR DA ESCOLA SUPERIOR DE POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de pedido formulado por SIMONE GONÇALVES DA SILVA PORTE, em face de DIRETOR DA ESCOLA SUPERIOR DE POLICIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL e DISTRITO FEDERAL, de atribuição de efeito suspensivo a apelação interposta contra sentença proferida em Mandado de Segurança de no 0703091-31.2023.8.07.0018. A peticionante aduz que impetrou Mandado de Segurança contra ato ilegal que a considerou não recomendada no concurso público para provimento de cargos de Agente de Polícia Civil do Distrito Federal. Afirma que o ato contraria o Tema 22 do STF, pois se baseou em fatos não abarcados por sentença penal condenatória transitada em julgado. Requer a concessão de efeito suspensivo ao apelo para lhe oportunizada a continuidade no certame, especialmente no curso de formação, que terá início no dia 26/6/2023. É o relatório. Decido. Em regra, a apelação possui efeito suspensivo, conforme dispõe o art. 1.012 do CPC, ressalvadas as hipóteses previstas no § 1o, pelas quais a sentença começará a produzir efeitos imediatamente logo após sua publicação. De outro lado, o § 4o do referido dispositivo dispôs que, nas hipóteses do § 1o, o Relator poderá suspender a eficácia da sentença, quando demonstrada a probabilidade de provimento do recurso ou, se, relevante à fundamentação, houver risco de dano grave, de difícil ou de impossível reparação. A Apelante requer a concessão de efeito suspensivo, a fim de lhe ser deferida a participação no Curso de Formação do Concurso para provimento de vagas para Agentes da Polícia Civil do Distrito Federal, em virtude de ser sido reprovada na etapa de Sindicância de Vida Pregressa e Investigação Social. Na hipótese, não reconheço o preenchimento do requisito da probabilidade do direito invocado. Primeiramente, compreendo que a existência de processo penal em curso tem o condão de afastar a legitimidade do ato eliminatório impugnado. Isso porque, teor do Tema 22 de Repercussão Geral do STF, a lei pode instituir requisitos mais rigorosos para determinados cargos, em razão da relevância das atribuições envolvidas, como foi ressaltado pelo Ministro Roberto Barroso no julgamento do acórdão paradigma (RE n. 560.900/DF). Tratando-se de seleção para o cargo de Agente da Polícia Civil do DF, a própria legislação de regência da carreira exige conduta irrepreensível e idoneidade moral inatacável para aquele que se matricula na Escola Superior de Polícia Civil (art. 9o da Lei n. 4.878/65). O mesmo regramento é encontrado na Portaria 6 de 27 de janeiro de 2016 da PCDF, que institui o Regulamento dos Concursos Públicos para o provimento de cargos de Agente de Polícia do Distrito Federal. Assim, a regra geral ressaltada no Tema 22, quanto à impossibilidade de restringir a participação de candidato que responde a inquérito ou ação penal, é excepcionada pelas peculiaridades da carreira, levando à adoção de regra especial para o caso concreto. Observa-se, ainda, que a própria candidata declarou em sua inscrição que foi presa, respondeu a inquérito, onde confessou as práticas delitivas, e que responde a processo criminal, pela prática de crimes de corrupção ativa e fraudes em certames de interesse público. São registros criminais que dificultam a caracterização da conduta irrepreensível e não autorizam, portanto, o afastamento da presunção de legitimidade do ato administrativo de eliminação da candidata. Por tais razões, não reconheço a probabilidade do direito, de modo que nego a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Anote-se a vinculação da presente Petição à Apelação conexa, interposta no processo n. 0703091-31.2023.8.07.0018 . Publique-se. Intimem-se. Preclusa a decisão, arquive-se. Brasília, 12 de junho de 2023 14:45:35. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador